Tribunal: STF
Processo: RE 597092
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-05
Data de publicação: 2009-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT, INCLUÍDO PELA EC 30/2000. POSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DE MANEIRA INTEGRAL (ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO) OU DE FORMA PARCELADA (ART. 78 DO ADCT). SEQUESTRO DE RECURSOS FINANCEIROS: HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 78, § 4º, DO ADCT). RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.